Tribunal: TJMT
Processo: 0009021-18.2014.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009021-18.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.508.919/0001-68 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – TRANSAÇÃO EM DÓLAR AMERICANO – CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL – TAXA DE CÂMBIO DO SISBACEN – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITÂNCIA NÃO IDENTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

A tese de excesso de execução aventada nos Embargos não prospera, pois, de acordo com os dois contratos de compra e venda de insumos agrícolas firmados entre as partes, para a conversão da obrigação contratual (US$ 149.800,00) em moeda Real deve ser utilizada a taxa de câmbio “PTAX 800”, divulgada pelo Sistema do Banco Central do Brasil em 19/05/2014, ou seja, no dia anterior ao dia do vencimento (20/05/2014), ou, outro índice equivalente que venha a substituí-lo à época. Não há qualquer Cláusula dispondo que a conversão da dívida deve ser feita com base no valor da efetiva venda dos insumos, da forma como quer a Apelante.

Observado pelo Juiz da Instância singela o critério fixação e percentual mínimo dos honorários advocatícios (10% do valor atualizado da causa), não há falar em modificação do
quantum.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0009021-18.2014.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Genesis Comércio e Representações de Produtos Agrícolas,
representada por seus Diretores
Paulo Massanore Bando e Janaína Rossarola Bando
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos pela Recorrente em face de
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários
, condenando-a ao pagamento da custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega o excesso à execução.

Nesse sentido, argumenta que embora os Contratos firmados entre as partes expressem valores em dólar, a venda dos insumos agrícolas ocorreu em moeda nacional (Real).

Enfatiza que as três notas fiscais somam R$ 326.730,93 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, ao invés de IGPM.

Insurge, também, a respeito dos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram arbitrados em quantia exorbitante e devem ser corrigidos por esta Corte observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem olvidar o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu labor.

Requer, com isso, a reforma integral da sentença. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 89483466 e 89483470.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda
opôs
Embargos à Execução
em desfavor de
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
.

Na Exordial, explicitou que a Embargada ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
alegando que é credora em razão de 02 (dois) contratos de Compra e Venda de insumos, nos quais a Apelante/Embargante se comprometeu em pagar US$ 149.800,00 até 20/05/2014 que, convertido em moeda nacional e acrescido de correção monetária e juros moratórios, correspondem à quantia de R$ 367.067,93 (trezentos e sessenta e sete mil, sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

Nos Embargos à Execução, a Apelante (Genesis) salientou que, devido a diversos infortúnios como mal clima, custeio da produção agrícola, qualidade dos produtos etc., o resultado da Safra 2012/2013 e 2013/2014 foi insuficiente para adimplir a obrigação pactuada com a Apelada.

Aduziu que o valor das notas fiscais que representam a dívida

totaliza R$ 326.730,93 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), cuja quantia já acrescida dos encargos legais resulta na importância de R$ 348.261,64 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Dito isso, pugnou pelo acolhimento dos Embargos a fim de que seja reconhecido o excesso de execução.

UPL do Brasil
apresentou impugnação no ID. 89483013, e a Embargante anexou a Réplica no ID. 89483017.

Em cumprimento à ordem judicial, a Contadoria elaborou o cálculo convertendo o dólar em real, além de promover a incidência da correção monetária contado do vencimento da dívida até a propositura da ação (ID. 89483035).

A Embargada manifestou concordância ao numerário, que totalizou no valor de R$ 363.772,66 (trezentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) (ID. 89483038). Lado outro, a Apelante/Embargante (Genesis) discordou do índice de correção monetária aplicado (IGPM), aduzindo que as relações de consumo devem se pautadas pelo INPC.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença em que o Juiz da causa julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução
e condenou a empresa Apelante/Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante propôs este apelo em que defende o excesso à execução, salientando que embora os Contratos firmados entre as partes expressem valores em dólar, a
venda
dos insumos agrícolas ocorreu em moeda nacional (Real).

Enfatiza que as três notas fiscais de venda somam R$ 326.730,93 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), cujo valor deve ser acrescido de juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, ao invés de IGPM.

Feita a necessária retrospectiva dos principais pontos da lide, passo ao enfrentamento do recurso. De acordo com a dicção dos arts. 917, III, § 2.o, do CPC, nos
Embargos à Execução,
o Embargante poderá alegar o excesso de execução que ficará caracterizado quando: i) o Exequente estiver pleiteando quantia superior à do título; ii) sobre a execução recair coisa diversa daquela declarada no título; iii) a demanda executiva estiver sendo processada de modo diferente do que foi determinado no título; iv) o Exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; e v) o Exequente não prova que a condição se realizou.

O título executivo, no caso concreto, trata-se do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes.

Do Instrumento Particular anexado no ID. 100184978, extrai-se que, em 29/11/2013, a Apelante comprou da Apelada insumos agrícolas pelo preço total de US$ 132.520,00 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte dólares americanos) a ser pago em 20/05/2014.

No item 1 das “Condições Gerais do Contrato de Compra e Venda de Insumos”, as partes transacionaram o seguinte método para a conversão do dólar americano em moeda Real:

1. O valor do presente contrato será pago em moeda corrente nacional (R$) com base no dólar “PTAX 800” do “SISBACEN” relativa ao dia anterior ao dia do pagamento ou outro índice equivalente que venha a substituí-lo à época.

Em 17/12/2013, novo Contrato de Compra de Venda de Insumos foi entabulado entre as partes, cujo preço total dos produtos vendidos somavam a quantia de US$ 17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta dólares americanos), com vencimento agendado para 20/05/2014, mantendo a mesma cláusula referente à conversão do dólar para o real.

Nota-se que, ao definirem sobre o método de conversão do dólar em Real, as partes não condicionaram tal substituição da moeda com o valor da
venda
dos insumos, como tenta convencer a Apelante.

Aliás, do item 1 do contrato (acima transcrito) é possível concluir que a comercialização dos produtos se deu em dólar americano; todavia, o pagamento deveria realizado pela Apelante em moeda brasileira (REAL). Diante disso, as partes definiram que, para a conversão do valor do contrato (US$), seria utilizada a taxa de câmbio denominada
“PTAX 800”,
divulgada pelo Sistema do Banco Central do Brasil em 19/05/2014, ou seja, no dia anterior ao dia do vencimento (20/05/2014), ou outro índice equivalente que viesse a substituí-lo à época.

Nessa conjuntura, não merece guarida a irresignação da Apelante quanto ao excesso de execução, pois, repito, não há nos dois Contratos analisados qualquer Cláusula dispondo que a conversão da dívida deveria ter sido feita com base no valor da
efetiva venda
dos insumos.

De igual modo, não há falar em aplicação do INPC ao invés do IGPM para a correção monetária dos valores, tal como pretende a Recorrente. Isso porque, consoante item 2 de ambos os Instrumentos Particulares, o IGMP foi índice definido para a hipótese de inadimplência da Recorrente,
Verbis
:

2. O inadimplemento pelo(a) COMPRADOR(A) se caracterizará pela falta de cumprimento das obrigações pactuadas, na forma e nos prazos contratados, sem prejuízo da incidência de multa moratória de 10% (dez por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do IGPM da Fundação Getúlio Vargas, a partir do inadimplemento, todos sobre o valor não pago, sem prejuízo das perdas e danos.

Dessume-se, portanto, pelo acerto do capítulo sentencial que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos
Embargos à Execução
, vez que não está comprovado qualquer excesso de execução.

Noutro ponto, a Apelante se insurge a respeito dos honorários advocatícios, pois entende que foram arbitrados em quantia elevada e devem ser corrigidos por esta Corte observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem olvidar o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu labor.

O artigo 85, § 2.o, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, no que se refere ao critério de fixação da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no seguinte sentido:

[...]
4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência
:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (
II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...]
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Assim, considerando a inexistência de condenação tampouco de proveito econômico aferível nestes
Embargos à Execução
, imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

Nesse aspecto, não entrevejo motivos para reforma a sentença vez que observado pelo Juiz da Instância singela o critério fixação e, também, o percentual mínimo da verba.

Por fim, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021